Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-03.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. PEDIDO DE NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. MÉRITO. CURSO TÉCNICO. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. PREECHIMENTOS DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação interposta em face da sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para obrigar a requerida a expedir o diploma de curso técnico em saúde bucal, dentro do prazo de 10 dias, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 até o máximo de R$ 50.000,00.
2. O art. 1.012 do CPC estabelece que, como regra, as apelações serão recebidas no efeito suspensivo, elencando, em seu parágrafo primeiro, as hipóteses em que o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo. Se o caso dos autos não se enquadra-se nas exceções arroladas, o correto deve ser recebido no duplo efeito.
3. Aplica-se à demanda em exame o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor de que tratam os arts. 2o e 3o do CDC.
4. Em que pese a autora delinear um cenário de falha na prestação do serviço por parte da Instituição-ré, ao negligenciar a expedição de seu diploma em curso técnico, as provas apresentadas comprovam que a requerente não faz jus ao documento pleiteado, em razão de não ter realizado o estágio prático exigido no Módulo II de seu curso, o que impede a expedição do diploma diante da não conclusão do curso em referência.
5. Sendo legítima a conduta da apelante-ré em não expedir o diploma da autora, não há que se falar em indenização por danos morais.
6. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e provida.